Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0728717-14.2020.8.07.0000 AUTOR: ROSA MARIA DA SILVA BESIO RÉU: OMAR E FILHOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME DECISÃO Da análise da petição inicial da ação rescisória, constata-se que a autora não a fundamenta em vício da r. sentença proferida na ação monitória originária, em fase de cumprimento, mas na nulidade da sua citação editalícia naquele processo, que teria ocorrido com violação manifesta de norma jurídica, art. 966, inc. V, do CPC, porque somente seria admitida nas hipóteses excepcionais dos incs. I e II do art. 256 do CPC e, “tanto a tentativa de citação via correio quanto a tentativa de citação por oficial de justiça foram falhas e insuficientes” (id. 18544900, pág. 13). A nulidade de citação é matéria que pode ser alegada por simples petição; por meio de ação declaratória de nulidade autônoma ou em impugnação, art. 525, §1o, inc. I e 535, inc. I, ambos do CPC. O art. 278 do CPC disciplina: “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.” E o art. 239, caput e §1o preveem: “Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” Na ação monitória originária, vê-se que a ré, ora autora, foi citada por edital (id. 30849102) e, revel, os autos foram remetidos à Curadoria de Ausentes, que apresentou embargos (id. 36443043), os quais foram rejeitados pela r. sentença, que constituiu de pleno direito o título executivo judicial (id. 40720708). Iniciado o cumprimento de sentença para recebimento da importância de R$ 25.368,78 e transcorrido o prazo legal sem pagamento, o MM. Juiz deferiu a pesquisa Bacen Jud (id. 56639415), que foi cumprida parcialmente, com o bloqueio da importância de R$ 2.703,60, em 17.02.20 (id. 57204654). Antes de o MM. Juiz determinar a intimação da devedora, ora autora, art. 841 do CPC, ela compareceu aos autos, em 19.02.20 (id. 57190507), para impugnar a penhora e requerer a desconstituição do bloqueio, sob a alegação de que a verba constrita era proveniente de salário. A impugnação à penhora foi rejeitada pelo MM. Juiz (id. 59863245) e, em ulterior decisão, proferida em 12.06.20, o i. Juízo a quo deferiu a penhora mensal de 10% da remuneração da devedora, ora autora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação da dívida de R$ 23.405,44 (id. 65221718). E, conforme se constata daqueles autos, referidos pronunciamentos judiciais não foram impugnados, ocasionando o trânsito em julgado. Das circunstâncias acima retratadas, extraem-se, primeiramente, duas conclusões: (i) o comparecimento espontâneo da devedora, ora autora, supriu a alegada nulidade da citação e (ii) ela não alegou na primeira oportunidade em que compareceu aos autos, qual seja, na impugnação à penhora, a nulidade da citação, o que ocasionou a preclusão. Especificamente sobre a matéria, lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha: “5. Querela nullitatis e preclusão Há uma última observação a ser feita. Mesmo nos casos de ausência de citação ou de citação defeituosa que gerou revelia, que permitem a invalidação da decisão judicial após o prazo da ação rescisória, há possibilidade de suprimento do defeito pelo comparecimento do réu ao processo (art. 239, § 1o, CPC). Para Pontes de Miranda, inclusive, se o réu, citado ou intimado regularmente na execução da sentença proferida em processo com tal defeito, comparecer e não o apontar, sanado está o vício, pela preclusão. A impugnação à execução de sentença é uma espécie de defesa. Tanto mais se justifica e é atual, portanto, a lição de Pontes de Miranda: o oferecimento da impugnação, sem a alegação do vício transrescisório (arts. 525, I e 535, I, CPC), implica preclusão”. (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 13a ed., Editora JusPodivm, pág. 580) Nesses termos, além de a ação rescisória não ser a via processual própria para veicular pretensão declaratória de nulidade de citação – não obstante exista entendimento diverso -, a questão foi sanada na ação originária, seja diante do comparecimento espontâneo da devedora, ora autora, seja porque ela não a alegou no primeiro momento em que se manifestou nos autos, quando apresentou a impugnação à penhora. De outro turno, dos pedidos formulados na ação rescisória, constata-se que a autora pretende a suspensão da penhora determinada sobre o seu salário, cuja decisão do i. Juízo a quo que assim determinou não foi impugnada oportunamente, ocasionando a preclusão. Portanto, infere-se que a autora utiliza a ação rescisória, medida excepcional e cabível apenas nas hipóteses legais taxativamente previstas, como sucedâneo recursal, a fim de reverter as consequências que lhe foram geradas pela não utilização, no momento próprio, do recurso cabível para impugnar a decisão judicial que determinou a constrição de percentual do seu salário. Assim, diante dos presentes fundamentos, a ação rescisória em exame é inadmissível, por inadequação da via eleita. Isso posto, indefiro a petição inicial da ação rescisória e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 968, §3o c/c os arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, todos do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos Brasília - DF, 13 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora